Tribunal: TJSP
Processo: 1004501-89.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita incluída em plataforma de acordos – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Sentença de parcial procedência – A cobrança de dívida extrajudicial prescrita é ilícita – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Danos morais não configurados – Ausência de provas de desdobramentos sérios ou das condições estabelecidas no referido Enunciado

Ementa:
Dívida prescrita incluída em plataforma de acordos – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Sentença de parcial procedência – A cobrança de dívida extrajudicial prescrita é ilícita – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Danos morais não configurados – Ausência de provas de desdobramentos sérios ou das condições estabelecidas no referido Enunciado –Autor que decaiu da quase integralidade do proveito econômico pretendido – Sucumbência mínima da ré – Desprovimento da apelação do autor, na parte conhecida, e parcial provimento da apelação da ré.